Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Prova de pagamento dos aluguéis. Alegação de bem não locado em razão da pandemia covid-19. Fato negativo. Ônus da prova cabe a quem alega o pagamento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença, referente ao pagamento de aluguéis de imóvel partilhado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar de quem é o ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis provenientes da locação do imóvel, objeto de partilha entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.373do CPC).
4. A inversão do ônus da prova é vedada se tornar impossível a atividade probatória da parte, como no caso de exigir prova de fato negativo.
5. A parte agravante não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar que o imóvel estava locado nos períodos alegados.
6. A inversão do ônus da prova para obrigar o locador a provar não ter recebido o pagamento de aluguel de imóvel durante um período da pandemia de COVID-19 caracteriza prova de fato negativo (diabólica).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§1o e 2o; CPC